Tribunal: TJBA
Processo: 8059056-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059056-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSALINA DOS SANTOS

Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa. Tarifa bancária não contratada. Conta destinada ao recebimento de aposentadoria. Vedação expressa pela Resolução CMN n. 5.058/2022. Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência do consumidor. Comprometimento do mínimo existencial. Tutela de urgência. Requisitos configurados. Provimento.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Rosalina dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspensão de desconto mensal de R$ 63,60, incidente sobre seu benefício previdenciário sob a rubrica de tarifa bancária, ao fundamento de que seria necessário aguardar o contraditório para aferir a irregularidade da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando à suspensão de descontos a título de tarifa bancária em conta de recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa que nega ter contratado o serviço.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990) quando o consumidor nega a existência de relação jurídica, pois exigir prova de fato negativo configura ônus diabólico.

A Resolução CMN n. 5.058/2022 do Banco Central do Brasil veda expressamente a cobrança de tarifas de manutenção de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, salvo comprovação de opção consciente do cliente por pacote de serviços diferenciado.

O perigo de dano é manifesto, porquanto os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa que sobrevive com um salário mínimo, comprometendo o mínimo existencial, e a medida não é irreversível, pois eventual regularidade contratual permitirá a cobrança retroativa dos valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Banco Bradesco S.A. a imediata suspensão de qualquer desconto a título de tarifa bancária ou rubrica correlata na conta de Rosalina dos Santos, confirmando a liminar anteriormente deferida, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. Em demanda consumerista em que o beneficiário nega a contratação de serviço bancário, é cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regular contratação. 2. A vedação de cobrança de tarifas em contas destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários, prevista na Resolução CMN n. 5.058/2022, aliada à hipossuficiência do consumidor idoso e à natureza alimentar dos proventos, configura os requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 39; CPC, art. 300; Resolução CMN n. 5.058/2022, art. 10, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8046015-02.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Terceira Câmara Cível, j. 30/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8007588-26.2021.8.05.0274, em que figuram como partes
DANIELA MODESTO CARVALHO
, como apelante, e Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8059056-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Rosalina dos Santos e como agravado Banco Bradesco S
A, a
cordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar ao Banco Bradesco SA a imediata suspensão de qualquer desconto sob a rubrica tarifa bancária ou correlata na conta de Rosalina dos Santos, confirmando a liminar deferida, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA